Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715960-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: NELSON RIBEIRO DE FARIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que apresente o endereço do agravado a fim de que ele possa ser intimado. Prazo de cinco dias. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator